Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-14.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002848-14.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: JAILSON BARATA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CADASTRAMENTO TARDIO DO SERVIDOR NO PASEP. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE COLARES, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Colares, nos autos da Ação de cobrança c/c danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP dos abonos salariais dos anos-base de 2014 e 2015, acrescido de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da citação;

2- O Ente Municipal é responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários;

3- No caso dos autos, o apelante não se desvencilhou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor;

4-A ausência de cadastramento ou cadastramento tardio do servidor no PASEP, por conduta da Administração Pública, enseja o dever de ressarcir o prejuízo daí advindo;

5- Recurso de Apelação conh

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/04/2023 a 25/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MUNICÍPIO DE COLARES
(Id. 12853444), contra sentença (Id.12853443), prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Colares, nos autos da Ação de cobrança c/c danos morais ajuizada por
JAILSON BARATA MEDEIROS
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP dos abonos salariais dos anos-base de 2014 e 2015, acrescido de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da citação. Ao fim, reconheceu a sucumbência recíproca.

Em suas razões, o Município de Colares, em síntese, reporta que foi condenado ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP, referente aos abonos salariais dos anos-base 2014-2015, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária no importe de R$ 4.234,00 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais).

Ressalta que o pleito não pode ser deferido apenas considerando um contracheque como meio de prova, além da ausência de consulta realizada no site da Caixa Econômica Federal para aferir o direito vindicado. Assevera que não existe data da realização da inscrição

tardia no PASEP, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária (Id. 12853444).

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo.

Certificada a tempestividade da apelação (Id. 12853444 - Pág. 9).

Contrarrazões (Id. 12853461 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário
e passo a análise.

Na origem, trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais pelo cadastramento tardio do apelado no PASEP -
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pagamento de indenização substitutiva do PASEP para condenar o Ente Municipal aos abonos salariais dos anos-base de 2014 e 2015, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data da citação. Por fim, determinou que cada parte arque com metade das despesas processuais, observado o art.98, §2º e 3º do CPC/15 em relação a autora e o artigo 40,I da Lei Estadual nº.8.328, ficando suspensa a exigibilidade em razão da parte esta litigando sob o pálio da gratuidade e honorários advocatícios fixados nos ternos do art.85,§14 do CPC/1, devendo cada parte pagar seus respectivos patronos.

Pois bem.

Como se sabe, a Lei Complementar n° 08/1970 instituiu o PASEP como uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, aos seus servidores públicos, com o objetivo de financiar a Seguridade Social.

Cumpre ressaltar que, a partir da promulgação da Constituição Federal, por força do art. 239
[1]
,
caput
e §3° da CF/88, a arrecadação decorrente da contribuição do PASEP passou a financiar, nos termos da lei, o abono anual de um salário-mínimo aos servidores que recebem até 02 (dois) salários mínimos de remuneração mensal. Nesse liame, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada, o dispositivo foi regulamentado pela Lei n° 7.859/1989, e posteriormente pela Lei n° 13.134/2015.

A Lei n° 7.859/1989 previa os seguintes requisitos para o recebimento do abono anual:

Art. 9º É assegurado o recebimento de
abono salarial
anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS- PASEP

ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que o apelado não conseguiu provar que o cadastro no Fundo de Participação PASEP foi feito tardiamente.

Da leitura dos autos, extraio que o apelado ingressou no serviço público municipal em 21/08/2006, sem notícia de saída; exercendo o cargo de vigia, percebendo 1 (um) salário mínimo, salário família, adicional noturno, adicional por tempo de serviço conforme o
contracheque datado de abril de 2018
(Id.12853436). No referido documento consta na parte inferior o número do registro no PIS/PASEP 19046678043.

A contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, sendo obrigação do ente federativo realizar o cadastro no Fundo de Participação, o que, na espécie,
não se tem a data exata da respectiva inscrição
.

Desta feita, deve o Município, detentor dos dados dos servidores, proceder ao cadastro regular para fins de recebimento do abono PASEP. Consequentemente, o Município é o responsável para indenizar o não pagamento do benefício acarretado pela sua desídia.

Neste sentido, colaciono:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. ABONO SALARIAL DO PASEP. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DESÍDIA DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O CADASTRO DOS SERVIDORES NO PASEP NA ÉPOCA DE SEUS INGRESSOS AO SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N° 7.859/1989 PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA E TERMO INICIAL CONFORME O TEMA 810 JULGADO PELO STF E TEMA 905 JULGADO PELO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- Preliminar da ausência de interesse de agir. Considerando que a via administrativa não se mostrou efetiva e que o simples fato do apelante ter formulado pedido administrativo junto ao Banco do Brasil não afasta a necessidade nem a utilidade da ação judicial. Preliminar Rejeitada. III- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. V- O art. 9 da Lei n° 7.859/1989 prevê os requisitos para o recebimento do abono anual. No caso em tela, os apelados comprovaram o preenchimento dos dois primeiros requisitos previstos no art. 9°, I da Lei n° 7.859/1989 (rendimento mensal de até 02 salário mínimos e comprovação de exercício de atividade remunerada por pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base). VI- Em relação ao requisito da necessidade do prévio cadastramento, este somente não foi preenchido por desídia do Município, pois a contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, e é obrigação do Ente Municipal efetivar o cadastro no Fundo de Participação PIS-PASEP, que somente ocorreu em 2005, bem posterior ao ano de ingresso dos servidores, conforme portarias de fls. 16, 23, 32, 39, de modo que se torna incontestável o dever e responsabilidade do Município de Abaetetuba para responder pelo pagamento dos valores não percebidos. Incidência de juros e correção monetária conforme julgamento do Tema 180 pelo STF e Tema 905 pelo STJ. VIII- Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA conhecida e improvida, mantendo os termos da sentença vergastada. IX- Em sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença apenas para fixar os parâmetros de juros moratórios e atualização monetária, conforme julgamento do Tema 180 pelo STF e Tema 905 pelo STJ e suso especificado, e modificar a condenação em honorários advocatícios.

(2018.05144242-33, 199.578, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-17, Publicado em Não Informado(a)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO TARDIO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. A existência de pedido administrativo do Município apelante, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas do abono PASEP, não torna a demanda desnecessária, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto. Preliminar rejeitada 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pretensão das apeladas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 4. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. (2018.03519881-30, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em Não Informado(a)”

“EMENTA APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO ANUAL. CADASTRAMENTO DE SERVIDORAS PÚBLICAS TARDIO JUNTO AO PASEP PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DOS APELADOS DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DAS SERVIDORAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. ADEQUAÇÃO DAS RECORRIDAS AOS REQUISITOS DO ART. 239, § 3º, DA CF, C/C ART. 9º, I, DA LEI Nº 7.998/1990. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. (2018.00656885-56, 185.963, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-02-22)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernentes ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas, propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa a indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso das servidoras no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito. 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2017.05012011-45, 183.556, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)”

Nesse passo, cabível o recebimento de indenização correspondente do abono do PASEP, em razão da desídia do Município que efetua o cadastro de servidor em
momento posterior
a data de ingresso no serviço público.

E, em que pese a existência de apenas um contracheque, datado do ano de 2018 (ID. 12853436 - Pág. 10),juntado nos autos para comprovar o direito do autor, entendo que tal documento é válido não existindo qualquer mácula para ser desconsiderado, máxime de acordo com o inciso II do art.373 do CPC, cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na espécie.

Feitas as considerações acima, a decisão de primeiro grau revela-se acertada, devendo ser mantido o reconhecimento do direito do autor, ora apelado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

§ 3º
Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

Belém, 03/05/2023